Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-39.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO ROBUSTA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. CONDENAÇÃO. EFEITOS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (id. 75141557). Sem substituição ou suspensão da pena. Ademais, foi julgado procedente o pedido de pagamento de reparação mínima à vítima, estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais), à vista do pedido formulado à inicial acusatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de adequação da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Ainda, se a quantia fixada a título de reparação mínima à vítima se encontra dentro dos parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando comprovado robustamente que o recorrente agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, impõe-se a conclusão pelo acerto do édito condenatório, inclusive não sendo alvo de insurgência recursal por parte da Defesa Técnica. 3.1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando robustamente corroborada por outros elementos probatórios.
4. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada.
5. O crime praticado pelo acusado desborda do normal para o tipo de lesões corporais, quando cotejada a forma de execução do delito, considerando a fragilidade da mulher, por condição do sexo feminino, com violência de gênero tal, que sofreu reiteradas e insistentes agressões perpetradas pelo apelante, inclusive com risco de morte, conferindo maior reprovabilidade à conduta, uma vez que demonstra maior indiferença e agressividade do acusado em relação à ofendida.
6. Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, Tema no 983 dos recursos repetitivos, pode o julgador fixar valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, como no caso dos autos. 6.1.O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 6.2. A alegada situação de hipossuficiência financeira do sentenciado não pode ser invocada como motivo para diminuição da quantia, uma vez que se trata de efeito da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.